Tribunal: TJDFT
Processo: 0722270-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722270-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ESTER IZAK DE LIMA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Reclamação proposta por ESTER IZAK DE LIMA, em face de acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado nos autos do Processo no 0732600-52.2019.8.07.0016, que reformou a sentença e julgou improcedente o pedido autoral. Afirma que o acórdão em apreço contrariou as orientações firmadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no que tange a possibilidade de dispensar provas de que o servidor utiliza-se de meio próprio de locomoção, visto que seu labor é exercido predominantemente em meio externo e, por ser disciplinada por lei, entende-se que é dispensável qualquer prova. Requer seja provida a presente Reclamação para cassar, reformar a sustar de imediato os efeitos do acórdão que contraria os precedentes do e. TJDFT, e condenar o reclamado a implementar o vencimento das reclamadas indenização transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). É o relatório daquilo que interessa. Contra os acórdãos prolatados pela Turma Recursal somente podem ser interpostos os embargos de declaração e o recurso extraordinário, não sendo cabível o recurso especial, nos termos da Súmula 203 do Superior Tribunal de Justiça. Caso a decisão da Turma Recursal ferisse à interpretação de lei federal ou contrariasse o entendimento consolidado ou mesmo sumulado do STJ, a parte poderia questionar essa decisão por meio de Reclamação conforme Resolução 03/2016 do STJ. De acordo com a mencionada Resolução, a parte poderá ajuizar Reclamação no Tribunal de Justiça quando a decisão da Turma Recursal Estadual (ou do DF) contrariar jurisprudência do STJ que esteja consolidada em: a) incidente de assunção de competência; b) incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR); c) julgamento de recurso especial repetitivo; d) enunciados das Súmulas do STJ; e) precedentes do STJ. Pode-se concluir que somente é cabível Reclamação em face de decisão proferida em face de Turma Recursal que afronte entendimento consolidado nos termos da citada resolução. Impende ressaltar que a presente Reclamação não tem o intuito de dirimir divergência entre acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ, mas tão somente impugnar a decisão proferida em recurso inominado sob o argumento de que não se observou o conjunto probatório anexado aos autos e de que não foram observados os precedentes do e. TJDFT. Mas, em nenhum momento a reclamação insurge-se acerca de inobservância de entendimento do STJ. Quando cabível a Reclamação, o inciso VI, do art. 18 do RITJDFT, estabelece que compete à Câmara de Uniformização processar e julgar “a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Da mesma forma, o § 2o do art. 196 do RITJDFT determina: “§ 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016).” Por fim, registre-se que o art. 197 do RITJDFT preconiza: “§ 1o A reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 2o A reclamação contra acórdão de Turma Recursal será distribuída aos membros dos órgãos colegiados competentes para o seu julgamento.” Em relação ao § 2o, de fato a reclamação será distribuída aos membros dos órgãos colegiados competentes para o seu julgamento. No entanto, entendo que o dispositivo refere-se à Câmara de Uniformização ou à Câmara Criminal, de acordo com a matéria da qual a reclamação se direciona. Necessário enfatizar que apenas é cabível a reclamação em face de acórdão que contrarie jurisprudência do STJ, nos termos da Resolução suso mencionada. Ante o exposto, não recebo a Reclamação. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito